Tribunal: TJES
Processo: 5001354-31.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-31.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCIA HELENA BOURGUIGNON LOUREIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser exorbitante, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO
.

O recorrente insurge contra sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito.

1. Os fatos narrados na exordial são incontroversos, uma vez que admitidos pela própria recorrente.

2. O fato de o IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ARACRUZ ter deixado de repassar os valores descontados da recorrida a título parcelas de empréstimo consignado não ilide a responsabilidade do recorrente, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

3. Sendo assim, tenho que a realização de descontos de parcelas em conta corrente da recorrida, a despeito de essas mesmas parcelas já terem sido descontadas dos seus vencimentos, acarretando em
bis in idem
, associado à negativação do nome da autora pela dívida já paga, caracterizam a ofensa à honra, capaz de ensejar o dano extrapatrimonial e, portanto, o dever de indenizar.

4. Todavia, o valor arbitrado encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00.

4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Sem custas e honorários.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.